Tribunal: TJDFT
Processo: 0703500-26.2021.8.07.0002
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. INJÚRIA DESCARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. NÃO CABIMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos morais. Recurso do autor em face da sentença de improcedência do pedido.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Responsabilidade civil. Danos morais. A responsabilidade civil subjetiva tem como pressupostos a prática de ilícito, o dano e a relação de causalidade entre ambos. Necessário, pois, demonstrar a prática de conduta vedada pelo ordenamento jurídico (art. 186 do Código Civil). As palavras fortes proferidas pela ré ocorreram em reação à conduta da autora que agiu com descuido nos cuidados com a paciente idosa (ID. 37287950). A autora é cuidadora de idosos e prestava plantão para cuidados da genitora da ré, pessoa idosa que se encontrava enferma. A ré demonstra que apesar de ter contratado a autora, pessoa especializada no cuidado de idosos, bem como a instruído acerca da observância e dosagem dos medicamentos necessários ao tratamento de sua genitora, esta ministrou equivocadamente os medicamentos à idosa, e insistiu quando foi questionada em razão de ter separado os medicamentos de maneira correta, fatos que levaram a ré a enviar o áudio e desconfiar que a autora tivesse ministrado os remédios equivocadamente em outras ocasiões (documentos de IDs. 37289118, 37289119, 37289146, 37289147). Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido. As verbas de sucumbência têm exigibilidade suspensa em face da concessão de gratuidade de justiça.

L